Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA EM DESFAVOR DE ESPÓLIO. EMENDA À INICIAL. NÂO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INFORMAÇÕES SOBRE INVENTÁRIO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. NECESSIDADE.

1. Execução fiscal movida em desfavor de espólio. Determinação de emenda à inicial para coligir certidão de óbito e indicar a existência de inventário e inventariante.

2. Dispõe o art. 321, do Código de Processo Civil, que se o juiz verificar irregularidades na petição inicial, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, sob pena de indeferimento da inicial. Mostra-se cabível o indeferimento da petição inicial nos casos em que, após determinação de emenda, a parte não cumpre o comando judicial.

3. Consoante o art. 4o, inciso III, da Lei 6.830/1980, a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio.

4. A partir da abertura da sucessão até a prestação de compromisso pelo inventariante, permanecerá na posse do espólio o administrador provisório, que o representará ativa e passivamente, consoante os arts. 613 e 614 do Código de Processo Civil. Após o compromisso, o espólio será representado em juízo pelo inventariante, conforme o art. 75, inciso VII, c/c arts. 617, parágrafo único, e 618, inciso I, do Código de Processo Civil. Haja vista que o exequente indicou como devedor na Certidão de Dívida Ativa o espólio, faz-se imprescindível a indicação de existência de processo de inventário e de inventariante, em razão da necessidade da regular representação do espólio (que consiste apenas em uma reunião de bens, direitos e obrigações da pessoa falecida), inclusive para fins de citação.

5. Consoante entendimento firmado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, a juntada da certidão de óbito mostra-se imprescindível para a comprovação da data de falecimento, de forma a permitir a verificação da legitimidade passiva do espólio. Precedentes.

6. Apelo não provido.